Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. CONTAGEM DESSE PERÍODO COMO EFETIVO SERVIÇO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo recorrente, policial militar do Distrito Federal, em que pretende o reconhecimento como tempo de efetivo serviço o período em que cumpriu pena privativa de liberdade em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado, tudo, para fins de sua transferência para a reserva remunerada. Recurso do requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que apesar de ter cumprido pena privativa de liberdade em regime aberto durante o período compreendido entre 15 de novembro de 2017 (data de início de cumprimento da pena) e 24 de dezembro de 2019 (término do cumprimento da pena), não deixou de laborar ou de recolher os valores relativos à previdência social, descontados diretamente em seu contracheque, bem como que a negativa da administração pública em realizar a sua transferência para a reserva remunerada vai de encontro aos princípios da isonomia e contributividade e acarreta o enriquecimento ilícito do Estado.
III. Pois bem. O art. 122, § 4o, inc. V, do Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei 7.289/1984) estabelece que o tempo decorrido em cumprimento de pena restritiva de liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, não é computável para nenhum efeito.
IV. Além desse dispositivo legal, os Pareceres Jurídicos n. 008/2011 – PROPES e 453/2021-PGCONS, citados no ofício juntado no id 39869427, anotam que “o período de cumprimento de pena restritiva de liberdade não deverá ser computado para efeito algum, como também é irrelevante o regime de execução da pena ... além de, enquanto estiver em transcurso o cumprimento da pena, mesmo em atividade castrense, não será computado o tempo de serviço...”. Há, portanto, previsão legal expressa de impedimento do computo do tempo de serviço em razão do cumprimento de pena privativa de liberdade, sem qualquer distinção quanto ao seu regime de cumprimento, se fechado, aberto ou semiaberto, de forma que é irrelevante, no caso, que o requerente tenha cumprido a pena em regime aberto. Além disso, verifica-se a inocorrência de suspensão condicional da pena aplicada.
V. E a despeito do disposto no § 9o, do art. 40 da Constituição Federal (“O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9o e 9o-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.”), o estatuto da carreira do servidor estabelece restrições ao computo do tempo de serviço para todos os fins, tal como ocorrido no caso em comento, regra que deve ser observada e que não lesa o disposto na Constituição Federal nem o princípio da contributividade. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1412500, DJe 19.4.2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1356728, DJe 28.7.2021.
VI. Nesse norte, ainda que demonstrados o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e a inclusão do requerente na escala de trabalho, é evidente a existência de impedimento legal para o cômputo do período como tempo de serviço efetivo para os fins de transferência para a reserva remunerada, de sorte que não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a contagem desse período. Escorreita a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).